Tribunal: STF
Processo: RE 97539
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PROPOSTA A AÇÃO
NO PRAZO ESTABELECIDO PARA O SEU EXERCÍCIO, A DEMORA NA CITAÇÃO DO
RÉU, POR INÉRCIA DO MECANISMO JUDICIAL, NÃO GERA A PRESCRIÇÃO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.